Tribunal: TJDFT
Processo: 0744996-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. DEFESA DA POSSE E TITULARIDADE DE IMÓVEL. IMÓVEL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTO. ALIENAÇÃO EM MOMENTO SUBSEQUENTE MAS ANTES DA AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA FÉ DOS ADQUIRENTES E DO NEGÓCIO (STJ, Súmula 375). DISTINGUISHING. PARTICULARIDADES. NEGÓCIO A ENVOLVER IRMÃOS E CUNHADO. CAUSA DE PEDIR A CORROBORAR A APREENSÃO DE CONHECIMENTO DA CONSTRIÇÃO PELOS ADQUIRENTES. FRAUDE À EXECUÇÃO. ELEMENTOS PRESENTES. SUBSISTÊNCIA DE AÇÃO APTA A CONDUZIR O OBRIGADO À INSOLVÊNCIA (CPC, ART. 792, IV). EXECUTIVO EM TRÂNSITO HÁ MUITO. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. ATO DE DISPOSIÇÃO INOPONÍVEL AO CREDOR DO ALIENANTE. POSSE LEGÍTIMA ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO DE ALIENAÇÃO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR E À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DESTINADA A PROTEGER O BEM DE ATO EXPROPRIATÓRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVOCAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS A REEXAME PELA APELAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A elucidação do recurso é pautada pela matéria que integra seu objeto e fora devolvida à apreciação pelo efeito devolutivo que lhe é próprio, estando o órgão revisor jungido à obrigação de, ao exercitar seu ofício jurisdicional, resolver somente as questões que integram seu o objeto, não podendo ser instado a se manifestar acerca de matéria estranha que deverá, se o caso, ser ventilada através de instrumento próprio e específico, não podendo o julgado, pois, ser reputado como omisso por não ter se manifestado conclusivamente acerca de questão que efetivamente não poderia resolver.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
7. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. Unânime.